Tribunal: STF
Processo: ARE 1364199
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Uso de documento falso (art. 304, c.c. art. 297, ambos do Cód.Penal). Preliminares inconsistentes. Inexistência de violação à Súmula Vinculante nº 11. Uso de algemas justificado pela origem. Decisão que rejeitou os embargos de declaração absolutamente regular. Mérito. Carteira Nacional de Habilitação. Uso criminoso. Materialidade e autoria incontroversas. Quadro flagrancial inquestionável. Testemunhos incriminadores dos Policiais Militares responsáveis pela apreensão do documento. Confissão em juízo, ademais. Falsidade com capacidade ilusória. Fato típico. Documento com validade vencida. Irrelevância para a caracterização do delito. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Apelo improvido, rejeitadas as preliminares” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 1º, III, da mesma Carta e à Súmula Vinculante 11.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Destaco trecho do voto condutor do acórdão impugnado quanto ao ponto:



    “[...]



    Entretanto, não lhe assiste razão. 



    Afinal, a situação foi extensa e amplamente justificada pela d. Magistrada de origem, que consignou minuciosamente todos os motivos que a levaram a adotar tal providência (f. 182 e 240/241). 



    Dentre aqueles, exatamente, e como não poderia deixar de ser, o justo e fundado receio de fuga do réu e o risco gerado à integridade dos presentes. E assim se fez ressalte-se com base em elementos concretamente colhidos através da análise das circunstâncias fáticas em que se praticava o ato, bem como da situação do acusado, “data venia” do entendimento da defesa. 



    De maneira a atender, integralmente, as determinações da Súmula Vinculante nº 11, caracterizando-se a licitude da medida. Logo, não há como se aventar nulidade da audiência por tal motivo” (pág. 4 do documento eletrônico 8).



    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, conforme revelam precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil e Administrativo. Indeferimento de prova testemunhal. Ausência de repercussão geral. Responsabilidade civil do Estado. Prisão cautelar determinada no curso de regular inquérito policial. Não indiciamento do investigado. Danos morais. Dever de indenizar. Descabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a prisão preventiva a que foi submetido o ora agravante foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário posterior não indiciamento do investigado. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 939.966-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



     
“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Uso de algemas. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foi demonstrada a existência de dano moral indenizável. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”(ARE 919.159-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 825.285-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 890.938-AgR/BA, de relatoria da Ministra Rosa Weber; ARE 662.105-AgR/PE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; ARE 872.702-AgR/PR, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; AI 673.872-AgR/PI, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator